Tribunal: STF
Processo: ARE 1525074
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 567, p. 1):



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INSUFICIÊNCIA DA MEDIDA. FALTA DO ATENDIMENTO DO PRESSUPOSTO SUBJETIVO. ART. 44, III, DO CP. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O agravo regimental em matéria criminal é regido pelo art. 258 do RISTJ, que não estabelece a necessidade de prévia intimação de nenhuma das partes para o julgamento do recurso. 2. Não há direito a sustentação oral em agravo regimental no agravo em recurso especial. Precedentes. 3. Na hipótese, "embora a reprimenda final seja inferior a 4 anos, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal tendo em vista o reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis e em razão da quantidade de drogas apreendidas, o que justifica o agravamento do regime prisional e a não substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos dos arts. 33 e 44 do Código Penal c.c. o art. 42 da Lei de Drogas." (AgRg nos EDcl no HC n. 786.557/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 580).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 1º, III; e 5º, XXXV, XLVI, XLVII, “e”, da Constituição Federal. 



    Alega-se que o acórdão recorrido valeu-se de fundamentação inconstitucional para negar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, “ao dizer que a quantidade de drogas, avaliada negativamente na primeira fase da dosimetria, seria isoladamente autorizadora da vedação às restritivas de direito, acaba por violar o princípio da individualização da pena, pois, sem analisar as circunstâncias do caso concreto, torna obrigatória a vedação, sem a devida individualização, em dissenso com o que diz o dispositivo constitucional”.



    A Vice-Presidência do STJ inadmitiu o recurso em razão da incidência da Súmula 279 do STF, bem como por configurar ofensa meramente reflexa ao Texto Constitucional (eDOC 667).



    É o relatório. Decido.



    De início, observo que o recorrente não se desincumbiu do ônus de fundamentar suficientemente a existência de repercussão geral.



    A demonstração de repercussão geral é pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário. Trata-se de requisito formal exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 03.05.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21 do STF (AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 06.09.2007).



    In casu, o recorrente alegou, relativamente à repercussão geral, o que se segue:



    No presente caso, a repercussão geral se dá pelo fato de que a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é fundamentada na ocorrência de existir circunstância negativada na pena base, demonstrando o caráter nacional da matéria, ante o fato de que inúmeras pessoas, presas por tráfico de drogas, terão seu ius libertatis restringido sem a devida individualização, na contramão do princípio da individualização da pena. 



    Para além disso, a negativa, sem a devida análise individualizada da situação humanitária do RECORRENTE, em um sistema carcerário marcado pelo Estado de Coisa Inconstitucional, demonstra a relevância e transcendência da matéria.



    Todavia, alegações vagas e genéricas acerca da transcendência subjetiva do princípio da individualização da pena, como é o caso, não cumprem o requisito legal, à luz da função de Corte Constitucional desempenhada pelo Supremo Tribunal Federal.



    Ainda que superado esse óbice, para se chegar à conclusão diversa daquela adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório da causa, bem como da legislação infraconstitucional que rege a matéria, o que implica ofensa indireta ou reflexa e torna inviável o recurso extraordinário. Nesse sentido:



    Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. PERDA PARCIAL DE OBJETO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE DOS TEMAS 339 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. INADMISSIBILIDADE DE AGRAVO PARA O STF CONTRA A PARTE DA DECISÃO QUE APLICA TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356, AMBAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Quanto à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da CARTA MAGNA, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 4. Com relação à alegação de afronta à ampla defesa, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 5. A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar a parte da decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE. 6. O Juízo de origem não analisou a matéria veiculada nos arts. 5º, XXXIX, XLVI e LVII, e 37 da CF/1988, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA. 7. O acórdão do STJ, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, acentuou que, em relação à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, restou em desfavor da agravante a culpabilidade e as circunstâncias desfavoráveis do crime computadas na pena-base, estando portanto ausentes os requisitos subjetivos do artigo 44, III, do Código Penal. Trata-se, assim, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo 8. Inviável, também, o reexame de provas em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 desta SUPREMA CORTE (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). 9. Agravo Regimental a que se nega provimento. (ARE 1372354 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5.5.2022)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. CONVERSÃO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. ALEGADA CONTRARIEDADE AO CAPUT E AO INC. XLVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (ARE 1464375 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29.82024)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente